Tribunal: TJMT
Processo: 0011310-35.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011310-35.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO DIAS ANACREDO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ VELOSO - CPF: 045.583.891-75 (APELADO), MARCIA REGINA SILVA DE ABREU - CPF: 666.736.661-53 (VÍTIMA), VITOR ENRIQUE ALEXANDRE (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ VELOSO - CPF: 045.583.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO DIAS ANACREDO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO DIAS ANACLETO - CPF: 913.499.741-53 (APELANTE), JULIANO DIAS ANACLETO - CPF: 913.499.741-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA TESTEMUNHA E PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO, SOBRETUDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A REALIDADE FÁTICA TÍPICA.
PENA
. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. O APELANTE EM JUÍZO NÃO RECONHECEU A PRÁTICA NUCLEAR DO TIPO PENAL, ADMITINDO FATOS IMPUNÍVEIS, O QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PRECEDENTE STJ.

RECURSO IMPROVIDO
.
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
. RETIRADA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DE SER TECNICAMENTE PRIMÁRIO NA ÉPOCA DO FATO.

1. As provas orais colhidas em juízo, bem como a materialidade delitiva e autoria, além da situação de o apelante ter permanecido com o veículo cerca de 5 (cinco) dias em seu estabelecimento, sem ter tido êxito em justifica-la, não comporta entendimento diverso senão da correta imputação da autoria ao réu. Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e muito menos em afastamento da qualificadora.

2.

A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou retratada, desde que haja efetiva confissão de fatos imputáveis ao réu, conforme estabelecido no REsp 1.972.098/SC. No caso concreto, o recorrente, ao ser interrogado, não reconheceu a prática de qualquer ato nuclear dos crimes pelos quais foi condenado, admitindo apenas fatos secundários e impuníveis, o que afasta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A jurisprudência do STJ é clara ao não conceder a atenuante quando a confissão do réu se limita a negar os atos principais ou reconhecer apenas fatos acidentais, sem admitir a autoria do crime. IV. DISPOSITIVO. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 915.348/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de
14/10/2024
.)

3. Por oportuno, de ofício, em se tratando de réu tecnicamente primário na época do fato, passo a readequar a dosimetria retirando a agravante da reincidência utilizada na segunda fase, de modo que fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a ser cumprida no regime inicial aberto nos termos do artigo 33, §2º “c” do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO
. IMPROCEDÊNCIA.
RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO NA ÉPOCA DO FATO.
RECURSO IMPROVIDO.

Atento ao arcabouço fático probatório, verifica-se que na documentação constante no ID nº 182994221, consta andamento de processo de execução nos autos nº 5402-75.2008.8.11.0042, a qual, foi julgada extinta a punibilidade do apelado no dia 11/06/2006, já tendo transcorrido o tempo depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso e Juliano Dias Anacleto contra sentença proferida pelo juízo da 4ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por receptação qualificada (art. 180, § 1º do Código Penal), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime aberto e mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo (ID 182994275).

Irresignadas, acusação e defesa interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese, o
Ministério Público
pleiteou:
a)
fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso (ID 182994283);
Juliano Dias Anacleto
pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
afastamento da qualificadora;
c)
compensação da confissão com reincidência (ID 182994308)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 182994311, 182994309). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, provimento do recurso ministerial e parcial provimento da irresignação defensiva (ID 189410652).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade restou comprovada pelo termo de apreensão, certificado de registro de veículo, certificado de licenciamento, auto de apreensão, laudo pericial veicular e demais provas. Ademais, a autoria se revelou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que a testemunha, vítima e corréu declararam em juízo, consoante se extrai da sentença (ID 182994275), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia contra JULIANO DIAS ANACLETO, qualificado nos autos, pela suposta prática do delito descrito no artigo 180, § 1º c/c art. 311, caput e art. 69 e 61, inciso I, todos do Código Penal, e ANDRÉ LUIZ VELOSO, qualificado nos autos, pela suposta prática do delito descrito no artigo 180, caput c/c art. 311, caput e art. 69, c/c art. 304, todos do Código Penal. (...).

É o relatório.

Decido.

2. Fundamentação:

2.1. Materialidade: A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelas documentações juntadas nos autos (ID n. 40151726).

(...)

2.3.
Do Réu JULIANO DIAS ANACLETO

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
(artigo 180, §1º, do Código Penal). Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que o réu foi o autor deste delito, o que se verifica por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução.

A vítima Márcia Regina Silva relatou em juízo
: O carro foi subtraído do estacionamento em frente do hospital São Matheus enquanto eu fazia atendimento, um conhecido usou de má fé foi lá e conseguiu retirar o veículo de dentro do estacionamento, a partir desse dia esse conhecido por ser dependente químico entregou esse veículo na boca de fumo, alguma coisa dessa forma, mas eu dei queixa e esse carro ficou perdido por mais de 21 dias e eu procurando tive informação que esse carro estava com chassi e placa adulterado e após a polícia me falou que estava no lava jato.

A testemunha policial Maíla Ferreira Barbosa
perante a Autoridade Policial narrou como se deram os fatos, conforme segue: Na data 23/04/2016 por volta das 10:30 hs, estávamos em rondas pela Rua 08 do Residencial Belita Costa Marques, abordamos o veículo RENAULT/DUSTER, placa AZQ6851, cor prata, na de ilegal foi encontrado no veículo e nem seus ocupantes, no entanto, quando da checagem do veículo junto ao CIOSP, pelo chassi, constatamos que esse chassi não corresponde ao CRLV, apresentado, pelo chassi constatamos que trata-se de veículo furtado na 03/04/2016, vitima: MARCIA REGINA S. ABREU, procuramos entrar em contato com a vítima porém sem êxito, no entanto de acordo com o que nos foi passado pelo CIOSP, quem havia furtado o veículo seria o próprio namorado da vítima, identificado como "RICARDO DE TAL', ainda durante as checagens contatamos também que a placa que esta nesse veículo, é clonada, o CRLV aparentemente falso, porque o papel pode ser verdadeiro mas os dados falsos, e o chassi esta adulterado pois ao observarmos o chassi do veículo, deparamos com uma adulteração onde se lê "C" o correto é "6* Quem estava dirigindo o veículo quando da abordagem era o SR ANDRE LUIZ VELOSO, indagado acerca do veículo, disse que pegou emprestado o veículo no lava jato do JULIANO DIAS ANACRETO, Lava Jato este situado no Ponto Final do bairro São Sebastião, diligenciamos a esse Lava Jato, logrando êxito em localizar JULIANO, indagado a respeito do fato, apenas disse que não sabia de quem era o carro, uma pessoa que não conhece deixou o veículo para ser lavado há cerca de uns cinco dias e até a presente data não voltou para busca-lo, e ainda disse para o lavador que se precisassem que poderiam usá-lo.

Impende consignar que o delito em questão tem como objeto material a ‘coisa produto de crime’, sendo que para que seja viável sustentar um decreto condenatório é preciso que haja nos autos prova suficiente de que o agente tenha conhecimento da origem ilícita da coisa que adquiriu (elemento subjetivo), recebeu, transportou, conduziu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio.
Assim, as circunstâncias dos fatos e os elementos de prova que cercam os autos demonstram que o acusado tinha consciência da origem ilícita do veículo, impõe-se a sua condenação.

Ademais, verifica-se que
em depoimento judicial o acusado declarou
: QUE de fato aconteceu foi que o Dr André chegou ao Lava jato e pediu se tinha algum veículo que pudesse emprestar porque a mulher dele estava gestante e precisava levar ela no hospital e tinha esse veículo que tinham deixado há alguns dias sem buscar e foram com o Vitor junto leva a esposa grávida, e quando voltaram estavam com a polícia. Mas não tinha ciência que era veículo roubado, recebi esse veículo para lavar e depois não foi buscar, e o carro ficou lá por dois dias e nunca suspeitei que ia deixar um carro desse lá, e nem desconfiei que era produto de furto.

Não se descura que, para a caracterização do tipo penal em comento, é indispensável que o agente, pelas circunstâncias do quadro fático, tenha prévia ciência da origem criminosa do objeto. Por se tratar de um estado de ânimo, tais elementos devem ser apurados levando-se em conta os aspectos objetivos e subjetivos da conduta do acusado.

Contudo, em se tratando de um comportamento subjetivo, a prova, nesses casos, é sútil e difícil, não se exigindo que o réu tenha o conhecimento direto da ilicitude do objeto, podendo tal ânimo ser apurado mediante indícios de que se trata de coisa obtida por meio de crime: verificação de elementos, circunstâncias e a conduta do agente.

In casu, a partir do conjunto probatório, é evidente que o acusado tinha plena ciência de que o objeto em sua posse era proveniente de crime
.

Assim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, sendo certo que o acusado recebeu e ocultou o veículo no exercício da atividade comercial em que sabia ser produto de crime.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitivas e, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua condenação, nos termos do art. 180, §1º, do Código Penal. (...)”

Portanto, as provas orais colhidas em juízo, bem como a materialidade delitiva e autoria, além da situação de o apelante ter permanecido com o veículo cerca de 5 (cinco) dias em seu estabelecimento, sem ter tido êxito em justifica-la, não comporta entendimento diverso senão da correta imputação da autoria ao réu. Desta feita,
não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e muito menos em afastamento da qualificadora.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "
quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe de 10/10/2022
).

(...) No crime de receptação,
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...) (N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado no DJE 16/02/2023
).

Dito isto, no que concerne ao pedido de readequação dosimétrica a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão, verifica-se nos autos que o apelante ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e ampla defesa apesar de relatar que haviam deixado o veículo em seu lava jato e não foram buscar,
asseverou que nunca suspeitou e nem desconfiou que era produto de furto
. De modo que, não admitiu ter cometido o delito e sim, que o veículo estava em seu local de trabalho cerca de cinco dias.

Portanto,
não verifico razão para reconhecer a confissão e compensa-la com a agravante
. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO PARCIAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela defesa de Jackson Luz do Nascimento contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. O agravante alega que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea seria aplicável no caso de confissão parcial e requer a compensação dessa atenuante com a agravante da reincidência. Solicita a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante da reincidência, mesmo que a confissão seja parcial e não tenha abrangido os atos nucleares dos crimes pelos quais foi condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.

5
. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou retratada, desde que haja efetiva confissão de fatos imputáveis ao réu, conforme estabelecido no REsp 1.972.098/SC
.

6.
No caso concreto, o recorrente, ao ser interrogado, não reconheceu a prática de qualquer ato nuclear dos crimes pelos quais foi condenado, admitindo apenas fatos secundários e impuníveis, o que afasta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

7. A jurisprudência do STJ é clara ao não conceder a atenuante quando a confissão do réu se limita a negar os atos principais ou reconhecer apenas fatos acidentais, sem admitir a autoria do crime
. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 915.348/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de
14/10/2024
.)

Razões do Ministério Público

O pleito ministerial é para fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, qual seja, o semiaberto. Aduzindo que, apesar de o apelado ter a pena fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, é reincidente.

Contudo, atento ao arcabouço fático probatório, verifica-se que na documentação constante no ID nº 182994221, consta andamento de processo de execução nos autos nº 5402-75.2008.8.11.0042, a qual, houve a extinção da punibilidade de Juliano Dias Anacleto no dia 11/06/2006, já tendo transcorrido o tempo depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64 do Código Penal.
Por essa razão, improvejo o recurso ministerial
.

Por oportuno, de ofício, em se tratando de réu tecnicamente primário na época do fato, passo a readequar a dosimetria retirando a agravante da reincidência utilizada na segunda fase, de modo que fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a ser cumprida no regime inicial aberto nos termos do artigo 33, §2º “c” do Código Penal.

Ante todo o exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, as improvejo. Contudo, de ofício, torno a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a ser cumprida no regime aberto, por se tratar de réu tecnicamente primário na época dos fatos. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024